Tribunal: STF
Processo: HC 205199
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.8.2021, por Arthur Henrique da Silva, advogado, em benefício de Ana Cláudia Oliveira da Silva, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.6.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 674.273/PE.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada, em 16.12.2020, pela suposta prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado).
    3. Em razão de ser a paciente mãe de duas filhas menores de doze anos, a defesa requereu a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, indeferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Limoeiro/PE, em 22.2.2021, nos seguintes termos:
    “Trata-se de requerimento DE LIBERDADE PROVISÓRIA e, subsidiariamente, de SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, formulado, através de advogado constituído, em favor da acusada ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA, com fundamento nos arts. 310, III, 316 e 318, todos do CPP.
    Instado a se manifestar, o Ministério Público contrariamente ao pleito. 
    É o relatório. Decido. 
    1. QUANTO AO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA:
    Após analisar o referido pedido, tenho que não merece ser acolhido o requerimento da defesa. 
    Dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal: (...)
      Como é cediço, a prisão preventiva consiste em providência cautelar, que exige dois requisitos: o fumus boni juris (aparência do direito e no caso do provimento penal, cautelar, na aparência do crime consistente na materialidade do delito) e o periculum in mora (perigo da demora da atuação jurisdicional). No que se refere aos pressupostos dessa prisão cautelar, dúvida não subsiste. 
    Efetivamente, a materialidade assim como os indícios suficientes de autoria restam evidenciados através do laudo pericial traumatológico na vítima RAIANE DA SILVA ALVES e depoimentos juntados aos autos. (…)
    No caso em apreço, a segregação provisória se encontra devidamente lastreada nos autos para assegurar a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal em virtude da periculosidade social concreta da acusada, a qual, segundo consta dos autos, já tentou contra a vida da vítima por duas vezes, em um intervalo curto de tempo, pelo fato de a ofendida não querer participar do tráfico de drogas. A gravidade em concreto da conduta está, pois, devidamente demonstrada pelo que foi circunstâncias apuradas nos autos e pela persistência no intento criminoso de ceifar a vida da vítima tanto que na segunda tentativa, a ofendida terminou sendo alvejada na região do peito, mas sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade da acusada. 
    Com efeito, conforme narrado no presente processo, ANA CLÁUDIA OLIVEIRA DA SILVA e PEDRO FELIPE DA SILVA NASCIMENTO, igualmente denunciado no mesmo feito, são companheiros e atuam em parceria no exercício do tráfico ilícito de entorpecentes, a mando de LEONARDO VICENTE DA SILVA e todos tem antecedentes criminais: os dois primeiros com sentença condenatória proferida em 19/6/2020 no feito n. 1196-83.2018.8.17.0920, por tráfico ilícito de entorpecentes nos autos do processo e este último ostenta folha de antecedentes criminais com sentença condenatórias por delito de homicídio, além de ter sido pronunciado nos autos do processo n. 0001311-70.2019.8.17.0920, recentemente no segundo semestre de 2020, por esse mesmo tipo de delito por ter supostamente participado do homicídio de MACRÍNIA em razão de dívida de drogas. 
    Além disso, há nos autos informação de que a vítima RAIANE estaria sendo aliciada para participar do tráfico a mando de LEONARDO VICENTE DA SILVA, que assim agia, através do investigado PEDRO FELIPE DA SILVA NASCIMENTO e quando este foi preso, através de ANA CLÁUDIA OLIVEIRA DA SILVA, a qual teria efetuado disparos de arma de fogo contra RAIANE no dia 17/11/20, mas não logrou êxito em seu intento homicida vez que a munição ‘pinou’. Ainda no dia 21/11/2020, RAIANE DA SILVA ALVES foi vítima de disparos de arma de fogo efetuados pelos menores W K F de O F e J H DE L F, a mando de ANA CLÁUDIA OLIVEIRA DA SILVA. 
    Assim sendo, indiscutível a presença do receio concreto de que, em liberdade, a acusada continuará a delinquir, além do que revela sua propensão à prática de delitos, mostrando-se insuficiente neste momento a aplicação de cautelares em favor dos imputados até porque mesmo respondendo a outros processos, inclusive com condenação anterior, se enveredou novamente no mundo criminoso praticando supostamente os crimes descritos na denúncia. Quem age desta maneira demonstra o total desrespeito com as instituições de repressão criminal. 
    Desta feita, a fim de evitar a reiteração delitiva, preservando, assim, a ordem pública, deve ser mantida a prisão preventiva da denunciada.
    Além disso, registre-se, que é igualmente recomendável decretar a custódia dos representados por conveniência da instrução criminal para que as testemunhas sejam ouvidas em Juízo a fim de que esclareçam adequadamente os fatos sem qualquer receio.
    A defesa alegou ainda a existência de circunstâncias pessoais favoráveis a fim de obter o benefício da liberdade provisória. No entanto, não se pode afirmar que os antecedentes da acusada sejam favoráveis. 
    Com efeito, a denunciada já responde a outros dois processos por crimes como: tráfico de drogas já tendo sido, inclusive, sido condenada anteriormente, juntamente com seu companheiro no processo no 0001196-83.2018.8.17.0920, em sentença ainda não transitada em julgado e voltou a praticar crime tanto que foi denunciada por como incursa nos arts. 33, caput, 35, caput, ambos da Lei n. 11343/2006 e 244-B da Lei n. 8.069/1990 em concurso material de delitos nos autos do processo n. 0000050-36.2020.8.17.0920 (corrupção de menores, associação para o tráfico ilícito de entorpecentes e tráfico ilícito de entorpecentes); demonstrando, portanto, a prática reiterada de delitos. Assim, restam como condições pessoais favoráveis a primariedade e a residência fixa, as quais não obstam a decretação e manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos e fundamentos legais da medida extrema. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: (...) 
    Destarte não há como acolher o pedido de liberdade provisória com aplicação de medida cautelar menos gravosa tendo em vista que mesmo tendo sido condenada por tráfico no processo 0001311-70.2019.8.17.092, voltou a delinquir conforme restou apurado até então no processo n. 0000050-36.2020.8.17.0920 e nesse novo último processo foi beneficiada pela prisão domiciliar, mas reiterou a atividade criminosa atentando contra a vida de vítima inclusive com a arregimentação de adolescentes, pelo que também lhe é imputada a conduta de corrupção de menores. 
    Portanto, não cabe aplicar as medidas cautelares do art. 319, do CPP como substituição da prisão preventiva, como restou sobejamente demonstrado na argumentação supra pois elas são insuficientes para resguardar a instrução criminal e a ordem pública. 
    Impende registrar que o crime descrito nos autos tem pena máxima em abstrato superior a 4 (quatro) anos, cumprida, assim, a exigência prevista no art. 313, I, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.403/2011. 
    2. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR
    O art. 318-A, do CPP dispõe: 
    ‘Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei n. 13.769, de 2018). 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei n. 13.769, de 2018). 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).’ 
    (…) Não se ignora, outrossim, a orientação jurisprudencial do Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus coletivo n. 143641-SP no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres presas com filhos até 12 anos incompletos. No entanto, foi determinado pelo Egrégio STF de que em casos excepcionais, essa determinação poderia ser inobservada pelo magistrado. 
    No caso em tela, tenho que a conduta da autuada se enquadra em condição excepcional para não fazer jus à prisão domiciliar tendo em vista a reiteração delitiva específica em menos de um mês de tentativa de homicídio contra a vítima dos autos, bem como o seu envolvimento em crime de tráfico de drogas inclusive com arregimentação de menores. 
    Ressalte-se ainda que, na época dos fatos em comento, a acusada se encontrava em prisão domiciliar no processo no 0000050-36.2020.8.17.0920, e mesmo assim, essa custódia cautelar não a impediu de praticar novos crimes como os descritos na denúncia do presente feito.
    Efetivamente, a condição de mãe não pode servir de manto protetor para a prática de delitos quando na realidade o instituto da prisão domiciliar para mulheres gestantes e mães foi instituído para amparar e tutelar os interesses dos menores e não dos adultos que cometem crimes como bem assentou o doutrinador Guilherme Nucci conforme citação do Ministro Gilmar Mendes no voto proferido no Habeas Corpus n. 141874, retrocitado. 
    Nesse sentido, trago à colação precedentes que desacolheu o pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar: (…)
    ISTO POSTO, considerando as razões acima e o que mais consta dos autos, em virtude das circunstâncias in concreto, as quais se configuram em uma situação excepcionalíssima, INDEFIRO o requerimento de concessão de LIBERDADE PROVISÓRIA e de CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR, o que faço com fulcro nos artigos 282, II, do Código de Processo Penal” (e-doc. 4 – grifos nossos). 
    4. Contra o indeferimento do pedido de liberdade provisória e, subsidiariamente, de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0000632-27.2021.8.17.9480 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que denegou a ordem, mantendo a decisão impugnada. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE PARA OCASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. 
    1. Trata-se de habeas corpus, em que alega o impetrante que a paciente foi presa por preventiva que carece de fundamentação.
    2. Decisão judicial que revela a periculosidade real da agente, dada a gravidade da conduta imputada, discriminando, de forma concreta, o fundamento da prisão cautelar (entre os crimes pelos quais foi denunciada está um homicídio tentado), sendo caso ainda de ré reincidente, cujo fato teria sido cometido com quebra de prisão domiciliar, deferida em processo diverso do presente.
    3. Art. 318, V do CPP inaplicável á espécie.
    4. HC denegado” (fls. 1-2, e-doc. 6). 
    5. O acórdão do Tribunal pernambucano foi objeto do Habeas Corpus n. 674.273/PE, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 17.6.2021. 
    A decisão monocrática de não conhecimento transitou em julgado em 29.6.2021, não tendo sido interposto recurso contra esse julgado.
    6. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ao argumento de que “a paciente vem sofrendo evidente ilegalidade frente a violação ao princípio constitucional da proteção integral à criança e adolescente, insculpido no art. 227 da Constituição Federal, já que possui dois filhos menores de 12 anos, (7 anos de idade e 8 anos de idade/doc. anexo), sendo a paciente imprescindível aos cuidados da mesma, haja vista que é mãe solteira, estando a menor renegada a própria sorte, aos cuidados de terceiro” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Cita a “decisão liminar em 20.2.2018 nos autos do HC 143.641/SP pelo Ministro Ricardo Lewandowski ao proferir decisão coletiva requerendo a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art.319 do CPP, às mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças de até 12 anos de idade, ou deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), estendendo a ordem de ofício a todas as demais presas em situações análogas, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumenta que “a situação apresentada na decisão do habeas corpus coletivo se assemelha à situação da paciente, que, por sua vez, é mãe de criança menor de 12 anos, conforme documento em anexo” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Menciona a decisão proferida no Habeas Corpus n. 190.523, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, no qual “fora concedida a liminar de ofício em favor de paciente nas mesmas condições em que se encontram ANA CLAUDIA sob o fundamento de que o crime praticado não é exercido sobre violência ou grave ameaça e, tão pouco, contra o filho menor, sendo incontestável a concessão da medida cautelar ora pleiteada: PRISÃO DOMICILIAR” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Assevera que “a necessidade dos cuidados maternos à criança menor de doze anos é legalmente presumida. Ademais, no caso em comento, a filha da paciente conta apenas com 7 (SETE) anos e 8 (OITO) anos de idade e, como se sabe, é direito do menor o convívio com os genitores, principalmente na primeira infância” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “a paciente (primária, portadora de excelentes antecedentes, mãe de criança menor de 12 anos, sendo ainda a sua filha menor de 7 (sete) e 8 (oito) anos de idade contando exclusivamente com a paciente para os seus cuidados) faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar nos termos do artigo 318, inciso III e V, e 318 – A, ambos do Código de Processo Penal, com a mais recente alteração apresentada pela lei 13.769, de 2018, nos termos das decisões recentes desta Suprema Corte” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Pelo exposto, requer-se: a) A concessão do presente writ, in limine, garantindo a paciente a Substituição da Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar, ante o preenchimentos dos requisitos objetivos e subjetivos do tipo, nos termos do artigo 318, III, V e 318- A, ambos do Código de Processo Penal c/c Artigos 1º, III e 227 da Constituição Federal c/c Artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, suspendendo os efeitos do acórdão proferido nos autos de habeas corpus n. 0000632-27.2021.8.17.9000, ante o posicionamento consolidado deste Superior Tribunal de Justiça (inclusive deste e. Ministro Relator) e do Supremo Tribunal Federal; bem como com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Penal; 
    b) No mérito, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus, em caráter definitivo, a fim de cessar o constrangimento ilegal que vem sofrendo a paciente, conforme demonstrado nos tópicos específicos, concedendo à ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA o direito à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, III, V e 318-A, ambos do Código de Processo Penal, amparado pela recentíssima lei 13.769, de 2018, apoiando-se ao sedimentado posicionamento do Supremo Tribunal Federal” (fls. 9-10, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 674.273/PE. Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 29.6.2021.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar o pleito de concessão do benefício da prisão domiciliar. 
    10. Não se verifica, no caso sob análise, teratologia ou manifesta ilegalidade. O pedido apresentado pelo impetrante não tem respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    11. Consta dos autos que a paciente está presa preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado tentado.
    Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, concluiu:
    “No caso, a prisão preventiva foi mantida considerando relevante resguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade da conduta, o que revela a periculosidade da paciente, que, segundo conta dos autos, teria atentado contra a vida da vítima, por duas vezes, em um curto intervalo de tempo, pelo fato desta não querer participar do tráfico de drogas, sendo que na segunda tentativa, a alvejou na região do peito, não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. (...) 
    Por outro lado, conforme as decisões acima transcritas, a prisão preventiva foi fundamentada também, no risco de reiteração delitiva, em virtude da paciente, já responder a outros processos por crimes de tráfico de drogas, inclusive com condenação anterior, em sentença não transitada em julgado, tendo cometido novos delitos quando em gozo da prisão domiciliar por um terceiro processo, no qual a autoridade coatora ainda ressalta que constam diversas comunicações do Centro de Monitoramento Eletrônico de Reeducandos (CEMER) sobre o descumprimento de regras de uso da tornozeleira eletrônica. 
    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que, ‘ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade’ (HC n. 174.532/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 2/2/2019).(…)
    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 
    Descabe, portanto, a revogação da prisão preventiva. Passo à análise do pleito de substituição da segregação por domiciliar. 
    Em relação ao tema, com base no entendimento firmado no HC n. 143.641/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, mister salientar que a referida decisão alcança todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas no processo, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.
    É certo também que a teleologia da inovação legislativa consiste em atender ao melhor interesse do menor, cuja presença física da mãe é necessária para o seu desenvolvimento físico e mental. Todavia, o julgado excepciona algumas situações: ‘(...) os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. E mais: ‘Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão’. 
    Na espécie, a paciente encontra-se presa cautelarmente em razão da suposta prática de delito cometido com violência contra a vítima.
    De modo que incide, na espécie, a seguinte diretriz pretoriana:(…)
    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (…)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 6-10, e-doc. 4). 
    12. Na espécie em exame, não se evidencia constrangimento ilegal no indeferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, pois ausentes os requisitos previstos no art. 318-A do Código de Processo Penal, no qual se dispõe:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    I- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    II- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.
    Sobre o tema, em recente julgamento do Habeas Corpus n. 165.704, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu habeas corpus coletivo “para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas condicionantes”, tendo o Ministro Gilmar Mendes ressaltado que “o direito à prisão domiciliar deve ser examinado sob a ótica do melhor interesse das crianças ou das pessoas com deficiência” (julgado em 20.10.2020).
    Naquele julgamento, foram ressaltados os “mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC n. 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes”.
    Este Supremo Tribunal assentou que a prisão domiciliar não se dá de forma automática. Devem-se analisar as condições da prisão e as circunstâncias pessoais da custodiada na avaliação da concessão do benefício previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal.
    Na espécie em exame, apesar de a paciente ser mãe de filhos menores de doze anos, tem-se a imputação de crime de homicídio duplamente qualificado tentado, tendo sido demonstrada sua periculosidade pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. 
    Essas circunstâncias justificaram a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, concluindo-se pela inviabilidade da substituição da custódia por prisão domiciliar, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. SÚMULA 691/STF. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PRISÃO DOMICILIAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF.
    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.
    3. O STF tem entendido que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
    4. Acerca da concessão de prisão domiciliar, cabe pontuar, assim como consta no decreto prisional, que ‘o crime foi praticado com violência e contra o próprio filho’.
    5. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso.
    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 180.827-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020). 
    “PRISÃO DOMICILIAR — INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (HC n. 168.524, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.182-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. INAPLICÁVEL O ENTENDIMENTO FIXADO NO HC 143.641/SP. 
    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada.
    2. O entendimento fixado no HC 143.641/SP é inaplicável às mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 156.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.6.2018).
    13. Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar a gravidade concreta da prática delitiva e a periculosidade da paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGR